Tribunal: TJMT
Processo: 0040880-32.2015.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
FRANCO NASCIMENTO RODRIGUES

Número do Protocolo: 40880/2015
Data de Julgamento: 17-12-2020

RELATORA: EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

E M E N T A
REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA, DESACATO A SUPERIOR E AMEAÇA – QUESTÕES PRELIMINARES [ALEGADA APLICABILIDADE DO ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO E SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE INTERESSE] – PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO MÉRITO – PRECEDENTE DO STJ – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTA IMCOMPATÍVEL PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA APLICAÇÃO DE PENA MAIS GRAVE QUE A SANÇÃO PENAL – DESPROPORCIONALIDADE – ADOÇÃO DE JULGADO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO - REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
O juiz, sempre que possível, deve priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2o, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3o do CPP” (STJ, AgRg no AREsp no 1117326/PA).
A representação possui natureza ética, limitada a verificar as condições de o graduado se manter nas fileiras da corporação, devendo o Tribunal fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no graduado condições de bem servir os cidadãos na função militar.
Não há contemporaneidade para a aplicação de pena acessória mais gravosa que a sanção primária, após 8 (oito) anos contados do fato, ainda mais se quando não caracterizadas alíneas “a” e “b” do Art.92, I, do CP.
A exclusão do militar do quadro da Policia Militar deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Precedentes do e. TJMT).

REQUERENTE(S):
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO(S):
FRANCO NASCIMENTO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Turma:
Trata-se de representação pela perda da graduação da praça, com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do Soldado da Polícia Militar Franco Nascimento Rodrigues.
Em síntese, aduz o Parquet que, na ação penal n. 18496-51.2012.811.0042 (Código 337380), o requerido foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática das condutas descritas nos artigos 301, 298 (duas vezes) e 223, na forma dos artigos 79 e 80, todos do Código Penal Militar, cuja sentença já transitou em jugado.
Assevera que, a teor dos artigos 125, § 4o, e 142, § 3o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, e do artigo 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe ao Tribunal de Justiça a decisão acerca da perda da graduação do representado, aplicando-se, por analogia, as disposições contidas no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Realça que “a condenação do representado à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos de reclusão evidencia clara incapacidade por ausência de qualidades morais e éticas, para continuar integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”, sobretudo porque “o policial militar praticou as condutas repressivas em face de superior, o que demonstra a inviabilidade de sua permanência nos quadros da corporação pautada nos rigores da hierarquia e da disciplina” (fl. 04-v).
Citado, o representado apresentou sua contestação.
Aduziu, em preliminar, que se impõe a observância do Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual n. 555/2014), que prevê a perda da graduação por força de sentença penal condenatória somente quando imposta pena superior a 04 (quatro) anos e quando haja manifestação expressa a respeito, pelo que suscita a impossibilidade jurídica do pedido e a ausência de interesse, com a extinção da ação sem resolução do mérito.
No mérito, o representado afirma que, a despeito da condenação, deve ser valorado o seu elogiável histórico funcional, além do bom comportamento antes e após a conduta delituosa, bem como a repercussão do crime na tropa e na sociedade, não merecendo prosperar a presente representação, sobrelevando que sequer foi instaurado processo administrativo perante o Conselho Administrativo, mas apenas sindicância, que resultou na detenção de 30 (trinta) dias.
Salienta as disposições do Estatuto dos Servidores Militares e invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a improcedência da presente representação. Arrolou testemunhas e requereu a juntada de documentos.
Instada a manifestar-se sobre a contestação, a Procuradoria-Geral de Justiça rebateu as teses defensivas e reiterou o pedido formulado na inicial.
Expedida carta de ordem para oitiva das testemunhas arroladas pelo representado, certificou-se o integral cumprimento.
Após, em razão de notícia midiática reveladora da suposta prática de novo delito pelo representado, requisitou-se informações à Corregedoria-Geral da Polícia Militar e a subsequente manifestação das partes.
O Corregedor-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso encaminhou cópia da Portaria de instauração de sindicância para apuração do fato veiculado na imprensa.
A Procuradoria-Geral de Justiça reiterou o pedido pela declaração de perda da graduação, ao passo que o representado deixou transcorrer in albis o prazo para sua manifestação.
Encaminhe-se à Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALVARA A ADVOGADA TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA, OAB/MT 7031/O.

V O T O (PRELIMINAR - ALEGADA APLICABILIDADE DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DE MATO GROSSO)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA SUBSTITUTA)
Egrégia Turma:
Inicialmente, registre-se que não prosperam as teses suscitadas em preliminar pelo representado.
O artigo 160, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que cuida do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, dispõe que:
“Art. 160 A praça, com ou sem estabilidade, será demitida ex officio quando:
I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado; (...)”
Vê-se que o citado dispositivo legal trata de providência de cunho administrativo (demissão ex officio), o que não afasta a possibilidade de declaração, na via judicial, da perda da graduação da praça, conforme pretendido na presente representação.
De fato, a eventual possibilidade da demissão, ex officio, pela autoridade administrativa nas condenações à pena restritiva de liberdade superior a quatro anos não exclui a legitimidade do Estado para buscar judicialmente a perda da graduação da praça quando preenchidos os requisitos constitucionais, em observância aos artigos 125, § 4o, e 142, § 3o, incisos VI e VII, c/c art. 42, § 1o, todos da Constituição Federal, e ao artigo 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido, ao Tribunal de Justiça, quando do julgamento de representação que verse sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, incumbe avaliar a gravidade dos fatos à luz dos valores da Corporação Militar, examinando se as condutas do representado importam, ou não, em indignidade ou incompatibilidade para permanência nos quadros da Polícia Militar.
Impertinente, portanto, o argumento no sentido de que deve ser observado o requisito objetivo delineado no art. 160, inciso I, da Lei Estadual no 555/2014, revelando-se, por conseguinte, descabidas as teses subsequentes, que aludem à impossibilidade jurídica do pedido e à ausência de interesse de agir.
Releve-se, por oportuno, que a representação perante o Tribunal de Justiça constitui o meio apropriado para exclusão das praças quando transitada em julgado sentença condenatória, sendo que, a par do quantum de pena imposta, deve ser avaliado se, a partir da prática delitiva, verifica-se a indignidade ou incompatibilidade do representado para o exercício da função de policial militar.
Demais disso, registre-se que o fato de ser admissível a exclusão dos quadros da Polícia Militar no âmbito de processo administrativo disciplinar na Corregedoria da Corporação não resulta a impossibilidade jurídica do pedido, tampouco ausência de interesse, porquanto a via da ação ora proposta foi instituída pelo constituinte como um dos instrumentos hábeis para se obter – judicialmente – a exclusão do oficial ou praça condenado em processo criminal.
Por conseguinte, rejeito as preliminares suscitadas pelo representado.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA SUBSTITUTA)
Egrégia Turma:
Extrai-se que o Soldado da Polícia Militar Franco Nascimento Rodrigues foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de desobediência, desacato a superior e ameaça, previstos nos artigos 301, 298 (duas vezes), e 223, na forma dos artigos 79 e 80, todos do Código Penal Militar, cuja sentença transitou em jugado.
Consta que, em 28 de outubro de 2012, em frente ao estabelecimento denominado “Top Fest”, localizado na Av. Beira Rio, em Cuiabá/MT, o representado, após ser impedido de ingressar na casa noturna pelo segurança, haveria ameaçado a este de morte caso não lhe fosse permitido o ingresso no local, oportunidade em que foi advertido pelo 2o Tenente da Polícia Militar Daniel Dias de Brito, quem lhe determinou que “fosse embora, pois estava querendo arrumar confusão”, vindo a desobedecer a ordem legal da autoridade militar (1o fato).
Tem-se que, após, o representado desacatou o superior hierárquico, atingindo-lhe o decoro e diminuindo-lhe a autoridade, porquanto, ao ser informado que o fato seria reportado ao comandante imediato, disse-lhe que “poderia ser feito o que aquela autoridade quisesse e foda-se essa parte” e, ao receber voz de prisão, bradou-lhe palavras de baixo calão (2o e 3o fato).
Colhe-se, ainda, que, ato contínuo, o representado ameaçou o oficial, por palavras, de mal injusto e grave, dizendo-lhe “vou dar um tiro na sua cara, isso não vai ficar assim, você vai se arrepender de ter feito isso, quando eu sair vou te procurar para matar você, vou te arrebentar, você só pode ser amigo daquele Maj Bastos, você vai ver o que o Ten Cel Vitório vai fazer com você, mesmo que eu seja excluído da PMMT irei te procurar para te matar, ou irá morrer um oficial da PMMT ou mais um soldado” (4o fato).
A presente representação comporta procedência.
Com efeito, o soldado de polícia condenado em sentença transitada em julgado, por crime comum ou militar, pode ser judicialmente excluído da Corporação caso se verifique que sua conduta se revela indigna ou incompatível com o desempenho da função pública, nos termos do art. 125, § 4o, da Constituição Federal, e do art. 143, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
A Polícia Militar está disciplinada no § 5o do art. 144 da Constituição Federal, que lhe incumbiu a responsabilidade do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública. As Polícias Militares Estaduais se organizam em conformidade com os princípios da hierarquia e da disciplina e possuem sistema de patentes análogo ao que vigora nas Forças Armadas.
Nesse sentido, o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em seu art. 3o, dispõe que “a disciplina e a hierarquia constituem a base da organização da Polícia Militar”.
Vale ressaltar que a disciplina policial-militar consiste no estrito cumprimento dos deveres, na devida observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por parte de todos e de cada integrante da Polícia Militar. Por sua vez, a hierarquia militar é um dos elementos da organização de trabalho da Polícia Militar, ordenando relações de trabalho e divisões de tarefas, em dinâmicas de comando e obediência.
Na presente hipótese, verifica-se que, não obstante o representado integre há mais de 10 (dez) anos a instituição da Polícia Militar, os delitos pelos quais condenado revelam sua incompatibilidade para o exercício da função pública.
Ora, a prática dos crimes de desacato a superior, desobediência e ameaça, no mesmo contexto fático, consubstanciam sérias ofensas à hierarquia e à disciplina militares, princípios basilares da Polícia Militar, cuja estrita observância faz-se imprescindível ao fiel cumprimento de suas missões constitucionais. Em verdade, qualquer ato lesivo que abale esses princípios afeta diretamente a administração militar.
Observa-se, ademais, que o representado perpetrou todos os delitos em contexto deveras reprovável, vale dizer, quando veio a ser repreendido por superior hierárquico ao revelar conduta belicosa e desmedida em desfavor de civil que apenas cumpria seu mister profissional, valendo-se, aliás, de indevido efeito intimidador que o cargo lhe assegura, na medida em que lhe é permitido o porte de arma de fogo, o que revela perfil incompatível com o exercício da função de Policial Militar.
Cumpre consignar que o argumento no sentido de que o representado coleciona elogios em sua ficha funcional e atestados de boa conduta não debilita a conclusão pela necessidade da perda de sua graduação.
Isso porque todos os dados louváveis constantes nos autos precedem a notícia midiática (fl. 426) que revela, em tese, outra incursão em prática delitiva pelo representado, na oportunidade, em face de civil, nos idos do ano de 2016, em conjuntura semelhante àquela em que se evolveram os delitos pelos quais definitivamente condenado, a saber, entrevero ocorrido em casa noturna.
A propósito, colhe-se a seguinte narrativa fática da Portaria n. 306/SIN/GORREGP/2016, lavrada pelo então Corregedor Geral da Polícia Militar de Mato Grosso:
“(...) no dia 05 de setembro de 2016, por volta das 03h30min, na Avenida Isaac Póvoas, mais precisamente no interior da casa noturna Valley Pub, no Centro da Cidade de Cuiabá-MT, em tese, o Sd PM Franco Nascimento de Rodrigues, estando de folga, teria se envolvido em uma confusão e efetuado disparo de arma de fogo na direção de algumas pessoas.
Dos fatos trazidos inicialmente à baila, consta, em tese, que o Sr. Ademir Borck de Souza e seus dois amigos, Emerson da Silva Ribeiro e uma pessoa conhecida como Bruno, estavam na casa noturna no Centro de Cuiabá-MT, quando se envolveram em uma confusão com o Sd PM Franco Nascimento de Rodrigues, que teria perseguido as vítimas até o estabelecimento comercial ‘Zé Dog’, localizado nas imediações da Boate, e efetuado 02 (dois) disparos de arma de fogo na direção das vítimas, e que um dos disparos teria atingido o solo e os estilhaços o pé direito de Ademir Borck de Souza, e o segundo disparo efetuado também na direção de Admir, que correu e se escondeu, em ato contínuo, o Sd PM Franco Nascimento Rodrigues, teria ameaçado à vítima Emerson da Silva Ribeiro, dizendo que ‘iria mata-lo’. (...)” (sic, fl. 436).
Se não bastasse a suposta prática do referido fato (público e notório), em consulta ao sistema institucional Primus, verifica-se que o representado ostenta outra condenação definitiva pela prática do crime descrito no art. 342, § 1o, do CP (falso testemunho), além de outros registros e ações penais em trâmite pela prática, em tese, de delitos diversos (disparo de arma de fogo, lesão corporal grave, crimes militares e outros), fatos esses ocorridos antes e depois das condutas que embasam a presente representação.
Ressai, pois, evidente que o perfil do comportamento do representado é incompatível com a dignidade do cargo de policial militar, não cuidando os delitos pelos quais condenado de ato isolado em sua vida profissional, o que evidencia ser não só razoável e proporcional, senão impreterível a medida de exclusão dos quadros da Polícia Militar na hipótese.
De fato, este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, sedimentou o entendimento de que à procedência da representação pela perda da graduação da praça se impõe a análise tanto da gravidade da conduta pela qual restou definitivamente condenado quanto, e sobretudo, da personalidade do militar, da sua conduta funcional e social antes e depois do fato, do tempo decorrido desde a infração e da ausência de outros delitos anteriores e posteriores (Nesse sentido: Petição n.o 121343/2015. Rel.a Des.a Marilsen Andrade Addario. Tribunal Pleno. Julgamento: 26.1.2017; Petição n.o 121345/2015. Rel.a Des.a Serly Marcondes Alves. Tribunal Pleno. Julgamento: 23.11.2017).
Pondere-se, por fim, que, a partir da consulta ao sistema institucional, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena imposta na condenação que deu ensejo a presente representação, o que, todavia, em nada prejudica a conclusão ora alcançada, porquanto, conforme sabido, “a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança” (HC 456.891/MG. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 25/09/2018. DJe 02/10/2018).
Assim, porquanto subsistentes os efeitos penais secundários da condenação, dentre os quais depreende-se a própria perda de cargo ou função pública, a teor das disposições do Código Penal (art. 92, I), tem-se por incólume a pretensão posta pelo Parquet.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação para decretar a perda da graduação da praça do representado, nos termos do artigo 125, § 4o, da Constituição Federal, e do artigo 143, caput, da Constituição Estadual.
Oficie-se à Administração da Polícia Militar para adoção das providências cabíveis, determinando-se a cassação de medalhas, láureas e condecorações eventualmente outorgadas ao representado, encaminhando-se cópia da presente decisão.
Proceda-se às informações previstas no art. 1o da Resolução no 44/2007, do Conselho Nacional de Justiça.
Expeça-se ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade (art. 1o, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar no 64/90, art. 2o, da Lei Complementar no 135/10).

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)
Egrégia Turma:
O juiz, sempre que possível, deve priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2o, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3o do CPP” (STJ, AgRg no AREsp no 1117326/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.2.2018).
No caso, pelas razões expostas no mérito, o pedido não merece prosperar.
Logo, afasta-se a questão preliminar.
A Corregedoria Geral da PMMT prestou as seguintes informações:
“Após analise realizado junto ao controle de Processos Jurídicos desta Corregedoria-Geral, verificamos que não há registros de processos instaurados em desfavor do requerente... Vale ressaltar que há histórico de processos administrativos disciplinares diversos do demissório, sendo que o requerente devidamente sancionado disciplinarmente naqueles em que se comprovou cometimento de transgressão disciplinar, e que nesses processos não se vislumbrou a necessidade de instauração de processo demissório.”(Alexandre Torres Maia - Corregedor Geral da PMMT, Fls. no 309
No “extrato de alteração” da ficha funcional do representado SD PM FRANCO NASCIMENTO RODRIGUES constam as seguintes informações: integrou a corporação militar em 29.11.2004; comportamento “BOM”; 34 (trinta e quatro) elogios e 3 (três) punições [ 1) detenção por sair de serviço deixando de descautelar armamento de uso restrito em serviço; 2) repreensão por deixar de lançar no livro de serviço diário e informar a quem de direito sobre alterações ocorridas durante o serviço; e 3) detenção pelo fato acontecido em frente a portaria da boate “Top Fest”, localizado na Av Beira Rio, no bairro Dom Aquino... desrespeitando, resistido a prisão, injuriando, ameaçando e desobedecendo ordem legal do Oficial de Dia...] (Fls no 260 a 269).
Neste rol de elogios, a defesa do representado destaca o Elogio 3 (três) [desarticulação de uma quadrilha que praticara roubo à instituição Financeira]; Elogio 5 (cinco) [prisão de traficantes de entorpecentes]; Elogio 7 (sete) [detenção de suspeitos armados que praticaram roubo em estabelecimento comercial]; e Elogio 20 (vinte) [nova prisão de traficantes de entorpecentes]. Destacando que os elogios são constantes na vida profissional do representado, mesmo após ser sentenciado pelo Conselho Julgador da Justiça Militar. (Fls no 251)
Pois bem.
A representação possui natureza ética, limitada a “verificar as condições de o graduado se manter nas fileiras da corporação”, devendo o Tribunal “fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no graduado condições de bem servir os cidadãos na função militar” (TJMT, Petição no 1002562-21.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 12.11.2019; Petição no 121342/2015, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2018).
O Conselho Permanente de Justiça, em Ata de Sessão do Julgamento e da Sentença – art. 448 do CPPM, sentenciou o representado “à luz dos princípios de proporcionalidade e individualização, atento ao contido no art. 69 do Código Penal Militar.”(Fls. 126)
O representado apresentou nos autos rol de testemunhas de Oficiais da Polícia Militar, que declararam seu comportamento ser sempre respeitoso com os s comandantes imediatos, comprometimento com as funções profissionais, sendo honesto e cumpridor de seus deveres. (Fls. 271 a 276)
Perante a instituição da Polícia Militar, o representado por este mesmo fato foi punido com a pena administrativa, não respondeu a processo demissório, continuando a prestar serviços à própria instituição.
Nesse quadro, não identifica-se conduta incompatível para perda da graduação de praça do representado.
Por outro lado, o aferir os fatos, não há contemporaneidade para a aplicação de pena acessória mais gravosa que a sanção primária, após 8 (oito) anos contados do fato, ainda mais se quando não caracterizadas alíneas “a” e “b” do Art.92, I, do CP.
Outrossim, ao valor os fatos, personalidade e conduta do representado, afigura-se desproporcional a perda da graduação de praça.
Adota-se julgado deste e. Tribunal, em caso análogo:
“A exclusão do militar do quadro da Policia Militar deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando não há elementos favoráveis à aplicabilidade da medida extrema, ... bem como ficha funcional demonstrando reputação ilibada e detentor de inúmeros elogios e condecorações, ainda quando se revista o crime praticado, de mediana carga de reprovabilidade, julga-se improcedente o pedido.” (TJMT, N.U 1014185-48.2020.8.11.0000, Julgado em 17/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020; N.U 1014395-70.2018.8.11.0000, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019; N.U 0121345-28.2015.8.11.0000, Julgado em 23/11/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).
Com essas considerações, julga-se IMPROCEDENTE a representação, com vênia ao entendimento da d. Relatora.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL)
Senhor Presidente:
Comungo do mesmo entendimento do Desembargador Marcos Machado, de que essa penalidade em análise é mais gravosa que a própria pena corporal impingida ao requerido.
Com a devida vênia à Relatora, acompanho o voto do Desembargador Marcos Machado.
É como voto

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o VOGAL)
Senhor Presidente:
Acompanho o voto do Desembargador Marcos Machado, porque também entendo que há efetivamente uma ofensa ao princípio da proporcionalidade, em sede constitucional.
No caso deve ser analisado não apenas a dosimetria da pena privativa de liberdade imposta ao réu, sobretudo, se a conduta do réu pode ser considerada indigna para permanecer na corporação. Esse é ponto fulcral da questão.
Ora, se uma pena de dois anos e alguns meses pode ser substituída por penas alternativas, considerando que todos podem errar, e que a pena tem uma função ressocializadora; como se pode atribuir a essa pena privativa de liberdade menos importância que a pena acessória que é a perda do cargo.
Portanto, entendo que realmente há ofensa ao princípio proporcionalidade, que não ficou demonstrado que o réu apenas pela condenação seja indigno de permanecer na corporação, por essas considerações encaminho meu voto no sentido de acompanhar a divergência.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o VOGAL)
Senhor Presidente:
Tive oportunidade de manifestar-me em julgamentos anteriores nessa mesma linha de entendimento da divergência inaugurada pelo Desembargador Marcos Machado.
Notadamente, neste caso concreto, em que a pena aplicada é inferior aos quatro anos, ou seja, de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, que ainda pode ser cumprida em regime aberto, e até mesmo, substituída por sanção restritiva de direitos; tem-se que o cumprimento da reprimenda não se afigura incompatível com o exercício da sua graduação, porque é um praça.
De forma que, prestigiando o princípio da proporcionalidade, pelos fundamentos invocados, voto no sentido de dar oportunidade ao cidadão, dele ter uma nova chance, reencontrar-se no caminho da vida familiar e profissional. Penso que a reprimenda acessória, de perda da graduação, é muito mais severa do que a pena privativa de liberdade.
Com base nesses argumentos, acompanho a divergência com a devida vênia à douta Relatora.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)
Acompanho a divergência.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL)
No caso, na Justiça Militar não há substituição de pena, a doutrina é no sentido de que não se aplica esse instituto na Justiça Militar, mas nesse caso acompanho a divergência.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL)
Eminentes Pares:
Sem dúvida, com a devida vênia à eminente relatora, acompanho a divergência.
Se por um lado a advogada colocou atributos que foram dados ao requerido Franco Nascimento Rodrigues, por outro lado, a eminente relatora diz em seu voto que ele responde a outras ações, mas que a perda da patente é estritamente de um crime de desobediência e desacato ao superior hierárquico. Entretanto, não se sabe em que circunstâncias foi abordado para em tese desobedecer seu superior hierárquico.
O requerido, à época, pode até ter sofrido abuso de autoridade por parte de seu superior hierárquico, assim pena não se mostra proporcional, já que tem elogios dentro da corporação e não é uma pena para exclusão.
Acompanho o voto da divergência, com a devida vênia da relatora.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora convocada), DES. MARCOS MACHADO (1o Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (6o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. MARCOS MACHADO), VENCIDA A RELATORA QUE JULGOU PROCEDENTE.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO
REDATOR DESIGNADO